Tribunal: TJBA
Processo: 8002205-74.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002205-74.2021.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: L. G. D. D. S. Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE IRECE e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE IRECE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA N° 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. TEMA Nº 129 DO STJ. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O cerne da inconformidade limita-se a possibilidade de condenação do Estado da Bahia e do Município de Irece ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. II – Impossibilidade de acolhimento do pleito quanto ao ente estadual, conforme entendimento inserto na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença”. III – Possibilidade de acolhimento quanto ao ente municipal, vez que prevalece o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que inexiste óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, por ausência de confusão patrimonial. Tema 129 do STJ. IV – Sentença modificada. Recurso de Apelação parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002205-74.2021.8.05.0110, em que figuram como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE IRECE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para condenar o Município de Irece ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, com esteio no Tema nº 129 do Superior Tribunal de Justiça, ora arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a sentença na parte em que afastou a condenação do Estado da Bahia, nos termos da Súmula n° 421 do STJ, consoante voto do relator. Salvador, .